Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013521-17.2020.8.11.0000
Recorrente: Primorosa S/A Agropecuária Indústria e Comércio
Recorrida: Djalma Rezende Sociedade Individual de Advocacia Eireli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Primorosa S/A Agropecuária Indústria e Comércio com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83260492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TERMO DE QUITAÇÃO SUBSCRITO POR UM DOS SÓCIOS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE INCOMPATÍVEL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. A matéria passível de arguição em ‘exceção de pré-executividade’ é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo.
2. Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória, especialmente diante da veemente negativa de que o termo de quitação foi subscrito por um dos sócios da parte exequente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013521-17.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 30/03/2021, p. 16/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 88103479.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Primorosa S.A. - Agropecuária Indústria e Comércio, e manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 1002309- 41.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por Djalma Rezende Sociedade Individual de Advocacia Eireli, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante.
A parte recorrente alega violação aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ante a comprovação da quitação do valor exequendo.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, I, IV e V, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido carente de fundamentação.
Argui contrariedade ao artigo 411, I, do CPC, porquanto “não há qualquer evento que, combinado à alegação de não assinatura do termo de quitação, seja capaz de afastar a presunção de veracidade do termo de quitação”.
Recurso tempestivo (id 90928496) e preparado (id 90996992).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 91448459.
Contrarrazões no id 94575485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, I, IV e V, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, I, IV e V, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou duas ementas dos egrégios Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul de questões não correspondentes ao caso em apreço. Afirma que “diferentemente daquelas duas ementas, neste caso a recorrente apresentou prova documental consubstanciada em termo de quitação assinado pelo exequente, com firma reconhecida não em um, mas em seis tabelionatos diferentes, todos atestando a veracidade da assinatura”.
Aduz que “o v. acórdão não fundamenta minimamente a conclusão infirmada, no sentido de que não caberia a exceção para fazer valer a quitação apresentada, negando-se, portanto, vigência ao artigo 489, §1o, incisos I, IV e V, do Código de Processo Civil”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Contudo, no caso, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória.
Os demais sócios da agravada questionaram a desistência da ação de execução pelo sócio Djalma Pereira de Rezende, daí porque houve retratação dessa desistência, que ainda não havia sido homologada pelo juízo, argumento que o subscritor da peça de desistência foi acometido por patologia que comprometeu gravemente seu discernimento, tanto assim o é que o julgador acatou o pleito de retomada do regular processamento dos autos, e a agravada apresentou indícios preliminares da falsidade documental ao instruir os autos com cópia do laudo pericial grafotécnico, ainda que produzido unilateralmente, apontando que o suposto termo de quitação não foi subscrito de próprio punho pelo sócio Djalma Pereira (cf. Id. no 53054970).
(...)
Além disso, conforme se verifica do resumo dos fatos expostos na decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o instrumento de quitação juntado pela agravante não parece ser suficiente para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa, já que os fatos arguidos dizem respeito aos serviços advocatícios prestados pelo causídico em longo lapso temporal em relação a diversas ações que gravitavam em torno da Fazenda Primorosa”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I, IV e V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto. (id 83260492 - p. 9)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 319 e 320, amparada na assertiva de que restou devidamente comprovada a quitação do valor exequendo.
Argui, ainda, contrariedade ao artigo 411, I, do CPC, porquanto “não há qualquer evento que, combinado à alegação de não assinatura do termo de quitação, seja capaz de afastar a presunção de veracidade do termo de quitação”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória”. (id 83260492 - p. 9)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de dilação probatória para se concluir pela quitação do débito exequendo, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é cabível a alegação de ilegitimidade passiva por intermédio da oposição de exceção de pré-executividade quando não for necessária dilação probatória.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.